Tribunal: TJMT
Processo: 1016658-41.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016658-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME - CNPJ: 10.629.768/0001-82 (AGRAVADO), PAULO CEZAR PALMEIRA DA COSTA - CPF: 353.368.971-91 (AGRAVADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo
descumprimento
de
obrigação

acessória
é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI do CTN.

2- Quanto aos fatos geradores que ocorreram 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2011, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2015 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em

17-1-2016
,
revelando-se caduco o crédito tributário, quanto ao mencionado período.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016658-41.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): P. C. P. DA COSTA CONVENIÊNCIA ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1007734-66.2018.8.11.0003, ajuizada desfavor de
P. C. P. da Costa Conveniência ME
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Agravada, declarando a ocorrência de decadência quanto aos débitos ocorridos em 2010.

Argumenta o Agravante que, não houve decadência, visto que a constituição do crédito tributário foi realizada ainda em 2015, mediante notificação do contribuinte enviada no e-mail, com data da ciência em 15-12-2015, e não em 2016, como afirma a decisão recorrida.

Alega que, é de responsabilidade do contribuinte manter seu endereço físico e eletrônico atualizado e verificá-lo diariamente, conforme os termos do art. 17 da Lei 7.098/98, não se podendo aceitar alegação do contribuinte de que não recebeu e-mail.

Sustenta que, o lançamento ocorreu por falta de recolhimento de tributo e descumprimento de obrigação acessória, hipóteses em que o tributo se submete à regra do artigo 173, I, do CTN, lançamento de ofício, que estabelece como termo inicial do prazo decadencial, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Afirma que, a constituição ocorreu dentro do prazo pertinente, não havendo que se falar em decadência, tampouco em prescrição, já que a ação foi ajuizada dentro do prazo pertinente.

Portanto, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito,
o conhecimento e o total provimento do presente recurso para anular a decisão interlocutória agravada, em face da não ocorrência de decadência conforme documentos da SEFAZ-MT anexo e demais argumentos expostos nos embargos declaratórios desprovidos.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 26755491).

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 31868496).

Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1007734-66.2018.8.11.0003, ajuizada desfavor de P. C. P. da Costa Conveniência ME, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Agravada, declarando a ocorrência de decadência quanto aos débitos ocorridos em 2010.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 13-9-2018, a execução fiscal de origem, em desfavor da Agravada, objetivando o recebimento de débitos provenientes do não recolhimento do ICMS, TACIN e descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 177.446,00 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), cujos fatos geradores ocorreram entre 01/2010 e 07/2015, consoante CDA nº 2017494460 (Id. 2210494).

Pois bem.

No presente caso, vislumbra-se da CDA acostada que, quanto ao período de 2010, referente a infração 16.30.2, diz respeito a omissão de entrega mensal de arquivos ao SINTEGRA, infração apontada constante do artigo 17, III, da Lei nº 7.098/98.

Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado,
nesses casos de descumprimento de obrigação acessória
, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, cujo prazo decadencial está regulado no artigo 173, I, do CTN.

A propósito, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DA GFIP -
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN.
1.
A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), assim como o fornecimento de dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas configura descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de regência. 2. Na hipótese, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV e VI
. 3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em incidência da regra do art. 150, § 4º, do CTN. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1055540 SC 2008/0098490-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/2/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090327 - DJe 27/3/2009). [Destaquei]

Insta esclarecer que, o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, consoante entendimento atual do STJ. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1
. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Ocorre que, inobstante o Agravante defender o envio da notificação no e-mail do contribuinte, o documento de Id. 22111500 – pág. 40, não demonstra o recebimento por parte da Agravada, o que afasta a probabilidade do seu direito, haja vista que este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário, inclusive o voto é de minha relatoria.

Confira-se a ementa:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – RECURSO PROVIDO
. É válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
.

(TJMT - RED Nº 85304/2016 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. JULGADO EM 24-7-2017). [Destaquei]

Portanto, quanto aos fatos geradores que ocorreram 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2011, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2015 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em
17-1-2016
, consoante informado pelo próprio Exequente, na petição de Id. 22111500 - Pág. 61, revelando-se caduco o crédito tributário, quanto ao mencionado período.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020